Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-18.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DECRETO-LEI 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária à sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário.
3. Diante da inércia da parte em realizar de maneira adequada e coerente a emenda determinada pelo Juízo a quo, o indeferimento da Inicial deve ser a medida a ser imposta com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do parágrafo único, do artigo 321 do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
5. Apelação conhecida e não provida.